Tribunal: TJDFT
Processo: 0742001-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DECRETADA. LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO
1. No caso, as questões levantadas pelo devedor para tentar justificar a desnecessidade da cobrança que segue sob o rito da prisão, a impossibilidade de efetuar o pagamento, bem como ausência de citação pessoal, já foram analisadas de forma pormenorizada na origem em decisão anterior à decisão apreciada no presente agravo, encontrando-se preclusas.
2. Neste momento processual, a análise se restringe à legalidade da decretação da prisão.
3. Com o arrefecimento da pandemia, viável a prisão como medida coercitiva para o cumprimento da obrigação alimentar, consoante Recomendação n. 122 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o contexto epidemiológico local apresenta-se favorável.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.